Tribunal: TJSP
Processo: 1018958-08.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
R. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. Suspensão dos descontos de aposentadoria. Previdência privada Sentença de improcedência. Apelo do autor. Descontos a título de contribuição extraordinária. Plano de equacionamento de déficit. Legalidade. Previsão no art. 21 da lc 109/2001. Ausência de direito adquirido. Impossibilidade de restituição dos valores descontados. Inexistência de ato ilícito. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1018958-08.2023.8.26.0003; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. Suspensão dos descontos de aposentadoria. Previdência privada Sentença de improcedência. Apelo do autor. Descontos a título de contribuição extraordinária. Plano de equacionamento de déficit. Legalidade. Previsão no art. 21 da lc 109/2001. Ausência de direito adquirido.

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. Suspensão dos descontos de aposentadoria. Previdência privada Sentença de improcedência. Apelo do autor. Descontos a título de contribuição extraordinária. Plano de equacionamento de déficit. Legalidade. Previsão no art. 21 da lc 109/2001. Ausência de direito adquirido. Impossibilidade de restituição dos valores descontados. Inexistência de ato ilícito. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.